Tribunal: TJSP
Processo: 1010377-45.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
COMPRA E VENDA DE SOFÁ. ENTREGA DE PRODUTO USADO DE MOSTRUÁRIO. CONSUMIDORES ADQUIRIRAM O PRODUTO NOVO. RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NÃO ATENDIDAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM O DECAIMENTO DOS PEDIDOS. Se o produto entregue aos consumidores era item de mostruário, quando então haviam adquirido

Ementa:
COMPRA E VENDA DE SOFÁ. ENTREGA DE PRODUTO USADO DE MOSTRUÁRIO. CONSUMIDORES ADQUIRIRAM O PRODUTO NOVO. RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NÃO ATENDIDAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM O DECAIMENTO DOS PEDIDOS. Se o produto entregue aos consumidores era item de mostruário, quando então haviam adquirido um novo, não se há de falar em oportunidade de reparo no bem, já que jamais poderá ficar conforme foi adquirido. Direito dos adquirentes de obter a restituição do montante pago (art. 18, § 1.o do CDC).
Os transtornos causados ao autor pela ré ultrapassaram o mero aborrecimento, ensejando, assim, a condenação da demandada no pagamento de indenização por danos morais. Quantum indenizatório que foi fixado com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de reparar o dano moral experimentado, sem caracterizar enriquecimento indevido.
Recurso parcialmente provido.